Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR. READAPTAÇÃO FUNCIONAL TORNADA SEM EFEITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que seja lhe concedido o retorno ao trabalho na mesma condição de readaptado, sem exclusão da GAPED ou devolução de valores, tendo em vista a deficiência física que o acomete.

2. A readaptação, por ser forma de provimento derivado de cargo público, deve ocorrer em cargo com atribuições afins, respeitando-se, outrossim, a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de remuneração entre os cargos. O art. 227 da LC 840/2001, estabelece que “Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público."

3. No caso, verifica-se que, para infirmar a conclusão da junta médica oficial, que tornou sem efeito a readaptação do agravante (processo administrativo n. 0474-000137/2017 – ID 60368412 - p. 19, autos originários), faz-se necessária a regular instrução processual, com dilação probatória e oportunizado o contraditório ao agravado, para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Por enquanto, o ato administrativo, ora atacado, afigura-se presumidamente legítimo, não estando demonstrada, de plano, a verossimilhança do direito vindicado.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.